Tribunal: STF
Processo: HC 195715
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS. CONCEDIDO DE OFÍCIO APENAS PARA REAPRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.